Tribunal: TJDFT
Processo: 0716197-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716197-19.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EMERSON HOROYUKI DE QUEIROZ RECORRIDO: EMERSON PEREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. NOVAS PROVAS. DESNECESSIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. NEGÓCIO JURÍDICO. REQUISITOS DE VALIDADE. AGENTE CAPAZ; OBJETO LÍCITO, POSSÍVEL, DETERMINADO OU DETERMINÁVEL; FORMA PRESCRITA OU NÃO DEFESA EM LEI. CONTRATO DE VENDA DE COTAS SOCIETÁRIAS. VENDEDOR SEM PODERES. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS. AUTOR. FATOS MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS OU EXTINTIVOS. RÉU. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. 1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação principal para declarar a nulidade do pré-contrato firmado entre as partes e condenar o réu a devolver a quantia aportada pelo autor, atualizada monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da compensação de cada cheque. Na oportunidade, julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional para condenar o reconvindo a devolver os bens móveis retirados do estabelecimento empresarial que servia à sociedade, devendo a obrigação, em caso de eventual impossibilidade, ser convertida em perdas e danos, em montante estimado por prova pericial a ser produzida em sede de liquidação de sentença. 2. Nos termos do art. 369 do Diploma Processual Civil, “As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”. Lado outro, incumbe ao juiz velar pela rápida solução do litígio, impedindo que as partes exerçam a atividade probatória inutilmente ou com intenções meramente protelatórias (art. 370, p. ún., CPC). 3. No caso, os litigantes apresentaram os seus argumentos, acompanhados da documentação que entendiam pertinente. Por conseguinte, restou proferida decisão saneadora fixando os pontos controvertidos e concedendo prazo para as partes solicitarem esclarecimentos ou ajustes (art. 357, §1o, CPC). O réu, por sua vez, se manifestou expressamente pela desnecessidade de novas provas ao deslinde da controvérsia, acarretando hipótese de preclusão lógica. Preliminar de cerceamento de defesa não acolhida. 4. Para que um negócio jurídico seja considerado válido, o art. 104 do Código Civil exige a presença dos seguintes elementos: agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei. 5. Na hipótese, verifica-se que o réu jamais compôs o quadro da sociedade em questão, não havendo nos autos qualquer indício de que lhe foram conferidos poderes para agir em nome da empresa, em especial para a venda de suas cotas societárias, cuidando-se, portanto, de negócio jurídico nulo, devendo as partes retornar o seu status quo ante. 6. De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor. 7. In casu, é incontroverso que as cotas societárias objeto do contrato em apreço não foram transmitidas ao comprador (autor/apelado), mesmo após o adimplemento da contraprestação firmada entre as partes. Lado outro, o réu não apresentou qualquer elemento probatório hábil a justificar o descumprimento da obrigação assumida na avença, não se desincumbindo de seu ônus probatório. 8. Nas hipóteses de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir da data do evento danoso. Precedentes. 9. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 357, 369 e 373, inciso II, todos do Código de Processo Civil, bem como 5o, inciso LV, da Constituição Federal, asseverando que não deveria ter sido julgada antecipadamente a lide, porquanto seria necessária a produção de provas, o que teria ensejado cerceamento do seu direito de defesa, e ofendido o princípio do devido processo legal. Requer os benefícios da justiça gratuita e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Faustino Antonio da Silva Neto, OAB/MT 6.707 (ID 36402839). Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). A corroborar: AGR no REsp 2047182/AL, Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 4/4/2022. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 357, 369 e 373, inciso II, todos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão guerreado: “O réu suscita preliminar de cerceamento de defesa, porquanto não oportunizada a realização de prova oral (...). Na espécie, o autor colacionou à inicial a documentação que entendia pertinente. Por sua vez, o réu apresentou contestação/reconvenção, acompanhada de documentos; na oportunidade, deixou de pleitear a produção de provas específicas, além daquelas já constantes nos autos. Após a réplica/contestação do autor e a réplica do réu – ambas acompanhadas de novos documentos –, e a manifestação do autor sobre as provas posteriormente colacionadas, os autos seguiram para decisão saneadora (ID 32301099) (...). Na oportunidade, concedeu prazo para as partes solicitarem esclarecimentos ou ajustes (...), tendo o réu se manifestado expressamente pela ausência de provas e esclarecimentos a produzir (ID 32301103). Conquanto a procedência do pleito autoral esteja firmada na ausência de provas – notadamente, oral – quanto à eventual transformação da sociedade JOTA SIMÕES na OPTEX, não há se falar em cerceamento de defesa, pois devidamente fixados os pontos controvertidos e oportunizada às partes a solicitação de esclarecimentos ou ajustes, manifestando-se o réu pela desnecessidade de novas provas ao deslinde da controvérsia” (ID 33846383). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 5o, inciso LV, da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial, a análise de alegada ofensa a dispositivos constitucionais, pois este instrumento processual destina-se exclusivamente à discussão da legislação federal infraconstitucional” (AgRg no AREsp n. 2.043.378/CE, relatora Ministra LAURITA VAZ, DJe de 31/5/2022). Quanto ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas em nome do causídico Faustino Antonio da Silva Neto, OAB/MT 6.707 (ID 36402839). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027